Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. CONSULTA AOS SISTEMAS DECRED E E-FINANCEIRA. AVERIGUAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, haja vista que o provimento jurisdicional expõe-se menos abrangente do que a pretensão recursal.
2 – Uma vez que resta induvidoso que a consulta aos dois sistemas já autorizados pelo Juízo de origem (DECRED E E-FINANCEIRA) resultará no conhecimento de informações suficientes a permitir uma adequada verificação da capacidade econômica do Agravado/Alimentante, há de ser rejeitada a pretensão de quebra ainda mais extensa de seu sigilo bancário, intentada no propósito de possibilitar a averiguação de operações financeiras não abarcadas pelos sistemas mencionados.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.